Tribunal: TJDFT
Processo: 0739516-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739516-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO RECORRIDO: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO JUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PELO JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. FASE PROCEDIMENTAL DA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA QUE NÃO DEPENDE DE PEDIDO DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não ventilada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Conhecimento parcial do recurso. 2. O magistrado deverá ater-se aos limites dos pedidos apresentados pelas partes, os quais lhe servirão de baliza, sendo-lhe vedado extrapolá-los, sob o risco de incorrer em erro de julgamento, passível de anulação e/ou cassação. 3. Nos termos do disposto no artigo 875 do CPC, “Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.”. Assim, sendo a expropriação de bens uma fase procedimental da execução por quantia certa, e que independe de pedido do credor, não há que se falar em nulidade da decisão por vício de julgamento extra petita. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, os dois do CPC, defendendo o reconhecimento de nulidade por julgamento extra-petita. Aduzem a impossibilidade de alienação de todo o imóvel diante de pedido de adjudicação parcial. Por fim, requerem a gratuidade de justiça. II –O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 141 e 492, os dois do CPC, pois “O reexame, na via estreita do recurso especial, da questão concernente à ocorrência de julgamento extra petita no decisum atacado pela ação desconstitutiva, efetuado à luz dos elementos fático-probatórios do autos, como empreendido pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no REsp 1.504.054/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010